Tribunal: TJMT
Processo: 1047778-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047778-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 022.366.031-00 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1047778-31.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

LUCIMAR ESPIRITO SANTO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a ação nos seguintes termos:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 401,04 (quatrocentos e um reais e quatro centavos), contrato 00005053244444,, incluído em 06/06/2017; e b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. De outro lado, por via de consequência, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para este Juízo, ficando autorizada esta r. secretaria, desde já, à expedição de ofício ao órgão negativador, para que, sob pena de responsabilidade, proceda a baixa em definitivo do débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A recorrente, nas razões recursais, alegou existência de contrato e pugnou pela improcedência da ação e alternativamente pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Recorrente não comprova aos autos a contratação de seus serviços a justificar a cobrança efetivada em nome do recorrido.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do Consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
” que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14.

Entretanto, conforme extrato de restrições, há a preexistência de uma inscrição em nome do Consumidor.

A Inscrição discutida nos autos é no valor de R$ 401,04 (quatrocentos e um reais e quatro centavos) é datada de 11/12/2016 conforme extrato juntado na inicial.

A autora registra duas inscrições anteriores, sendo ela no valor de R$ 180,51 em face de BANCO BRADESCO S/A, com inclusão em 17/07/2014 e outra no valor de R$ 177,38 em fase de BANCO BRADESCO CARTOES com inclusão em 08/08/2014. Conforme se verifica no extrato do SCPC/Boa Vista e SPC SERASA consultado por esse relator:

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para manter apenas a declaratória da inexistência do débito discutido.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, questionado pelo advogado, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

ANOTO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 STJ, mantendo a declaratória da inexigibilidade do débito apontado em SERASA.

Registro ainda que, em caso de Embargos protelatórios será aplicada a multa do art. 1026, § 2o do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022